Tribunal: TJMT
Processo: 1004898-90.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004898-90.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JACI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 079.324.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA CRISTINA DA SILVA - CPF: 786.281.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO BENEDITO DA SILVA - CPF: 208.835.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULINO DE MORAES LEITE - CPF: 111.265.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SHIRLEY STUART DE FIGUEIREDO - CPF: 238.345.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ X JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ – ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR A ABERTURA DE TESTAMENTO COM TRÂNSITO JULGADO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO

E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SÚMULA 235 DO STJ – ARTIGO 55, § 1º DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento da súmula 235 do STJ, bem como disposição do artigo 55, § 1º do CPC, haja vista que na abertura de testamento já houve prolação de sentença com transito em julgado em dezembro do ano de 2021.

Assim, não há o risco de decisões conflitantes, como preleciona a súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Dispõe o artigo 55, § 1º do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Portanto, em que pese a abertura do testamento interesse ao inventário, apenas o resultado patrimonial é que deverá ser levado ao juízo do inventário, não havendo questão de prejudicialidade. A anterior tramitação do processo de testamento já findo não atrai para o juízo o julgamento do inventário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1004898-90.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Abertura de Inventário n. 1005732-67.2022.8.11.004 ser-lhe redistribuído por decisão do
JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

Narra a Suscitante que a ação foi distribuída para o Juízo da 5ª Vara Esp. de Família e Sucessões desta Comarca de Cuiabá/MT, a qual declinou, de ofício, a competência para processamento e julgamento, aduzindo a existência de conexão por prejudicialidade com os autos de Abertura de Testamento que tramitaram nesta serventia sob o nº. 1024941-56.2021.811.0041, o qual, todavia, encontra-se julgado e arquivado desde dezembro do ano de 2021.

Na situação concreta, o processo de abertura de testamento foi julgado por esta magistrada e, com a prolação de sentença de mérito transitada em julgado, cessa a alegada conexão por prejudicialidade.

Fundamenta no artigo 55, § 1º do CPC e súmula 235 do STJ.

Aponta que, sem dúvida, as disposições testamentárias podem influenciar na ação de inventário, todavia, inexiste risco de prolação de decisão conflitante, na medida em que esta magistrada detectou já proferiu sentença na demanda de abertura do testamento.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 953 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

A decisão do juízo suscitado
JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
constou que “
Tendo em vista a existência de ação de abertura de testamento Nº 1024941-56.2021.811.0041 processada e sendo julgada pela 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, em data anterior aos presentes autos, deste modo, para que não haja decisão conflitante e ainda tendo em vista a existência de conexão da presente ação, com os autos nº 1024941-56.2021.811.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca e sendo aquele Juízo prevento, nos termos do art. 55, do CPC, dou-me por incompetente e determino a remessa dos autos para aquele Juízo”.

Na decisão de id. 126182179 foi designado o JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na Ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado da 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Abertura de Inventário n. 1005732-67.2022.8.11.004 ser-lhe redistribuído por decisão do
JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

Da análise dos autos, verifica-se que a abertura de inventário foi ajuizada perante o JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ. Contudo, houve decisão declinando da competência para a 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, ao argumento de que “
Tendo em vista a existência de ação de abertura de testamento Nº 1024941-56.2021.811.0041 processada e sendo julgada pela 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, em data anterior aos presentes autos, deste modo, para que não haja decisão conflitante e ainda tendo em vista a existência de conexão da presente ação, com os autos nº 1024941-56.2021.811.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca e sendo aquele Juízo prevento, nos termos do art. 55, do CPC, dou-me por incompetente e determino a remessa dos autos para aquele Juízo”.

O juízo suscitante fundamenta
“Na situação concreta, o processo de abertura de testamento foi julgado por esta magistrada e, com a prolação de sentença de mérito transitada em julgado, cessa a alegada conexão por prejudicialidade. Frise-se, ainda, que quando do protocolo desta ação a ação de abertura de testamento já se encontrava arquivado, logo, não se perfazia presente, no entendimento desta magistrada, a necessidade de reunião dos processos. Aliás, o artigo 55, §1º, da lei processual estipula que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito, expresso no verbete nº. 235, assim redigido: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Sem dúvida, as disposições testamentárias podem influenciar na ação de inventário, todavia, inexiste risco de prolação de decisão conflitante, na medida em que esta magistrada detectou já proferiu sentença na demanda de abertura do testamento”.

A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento da súmula 235 do STJ, bem como disposição do artigo 55, § 1º do CPC, haja vista que na abertura de testamento já houve prolação de sentença com transito em julgado em dezembro do ano de 2021.

Assim, não há o risco de decisões conflitantes, como preleciona a súmula 235 do STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Dispõe o artigo 55, § 1º do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Portanto, em que pese a abertura do testamento interesse ao inventário, apenas o resultado patrimonial é que deverá ser levado ao juízo do inventário, não havendo questão de prejudicialidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O REGISTRO DE TESTAMENTO. 1. NÃO HÁ CONEXÃO ENTRE O INVENTÁRIO E O PROCESSO DE REGISTRO DE TESTAMENTO DEIXADO PELO DE CUJUS, POIS SÃO RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. 2. EM QUE PESE A SOLUÇÃO DO REGISTRO DE TESTAMENTO INTERESSE AO INVENTÁRIO, DEVE-SE TER EM CONTA QUE APENAS O RESULTADO PATRIMONIAL É QUE DEVERÁ SER LEVADO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. 3. A ANTERIOR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE REGISTRO DE TESTAMENTO JÁ FINDO NÃO ATRAI PARA O JUÍZO O JULGAMENTO DO INVENTÁRIO. CONFLITO ACOLHIDO
. (Conflito de competência, Nº 50744493320208217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 24-03-2021).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO E ABERTURA, REGISTRO E CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO. ANTERIOR AÇÃO DE REGISTRO DE TESTAMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESCABIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA INDEVIDA. A existência de anterior ação de registro de testamento não acarreta a distribuição por dependência de inventário, não se reputando conexas as ações, diversos os pedidos e causas de pedir. Precedentes do TJRS. Conflito de competência acolhido liminarmente. (Conflito de competência, Nº 52001238420218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 07-10-2021).

“Conflito negativo de competência. Abertura de inventário proposta no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível regional de Jacarepaguá. Juízo que declina de competência para a 5ª Vara Cível regional de Jacarepaguá, em razão do pedido de cumprimento de testamento neste juízo, envolvendo as mesmas partes. Cumprimento de testamento com sentença transitada em julgado antes da abertura do inventário. Inexistência de conexão, na forma do art. 105 CPC e de risco de decisões conflitantes. Inteligência da súmula 235 STJ. Procedência do conflito, para declarar competente o juízo suscitado da 4ª Vara Cível regional de Jacarepaguá. (0024313-74.2010.8.19.0000 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 08/11/2010 - QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ,
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022